Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-45.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000162-45.2023.8.11.0048
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSE APARECIDO DE SOUSA LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - BANCO – EMPRÉSTIMO CDC – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que ao acessar sua conta bancária no dia 07/03/2023, deparou-se com empréstimo CDC contratado por meio de fraude, creditado em sua conta e posterior transferência para conta de terceiro e pagamentos de boletos fraudulentos. Requer indenização por danos materiais e morais, nos termos pleiteados na inicial.
2. O Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Todavia, pelos extratos bancários carreados aos autos, verifico que o efetivo prejuízo material sofrido pelo Autor é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que a soma das transações fraudulentas totaliza o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e nesse valor, deve ser descontado o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) referente ao empréstimo fraudado que notadamente pagou parte das transações.
4. Dano moral devido em razão dos transtornos sofridos pelo Autor, que, no entanto, se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido a fim de guardar correlação com os fatos narrados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000162-45.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2658-10 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE SOUSA LIMA - CPF: 631.275.801-00 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023